Tribunal: TJPA
Processo: 0813446-50.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813446-50.2017.8.14.0301

APELANTE: CKBV FLORESTAL LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. ELEMENTOS MATERIAIS DO LANÇAMENTO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CKBV Florestal Ltda. contra decisão monocrática que rejeitou embargos anteriores. Embargante reitera a alegação de que o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança deve ser contado a partir da inscrição do crédito tributário em dívida ativa, e não da ciência do contribuinte sobre a constituição definitiva do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão:
(i) definir se o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança deve ter como termo inicial a inscrição do crédito em dívida ativa ou a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário;

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em casos de mandado de segurança voltado contra vícios materiais do lançamento tributário, o prazo decadencial de 120 dias tem início com a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário, e não com sua inscrição em dívida ativa.

A inscrição em dívida ativa não reabre o prazo decadencial, quando o mandado de segurança visa discutir aspectos materiais do lançamento tributário e não os aspectos formais da inscrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial de 120 dias para impetração de mandado de segurança contra o lançamento tributário tem como termo inicial a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito, e não a inscrição em dívida ativa.

A reiteração de embargos de declaração com mera rediscussão do mérito, sem amparo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/15, pode caracterizar intuito protelatório, sujeitando o embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 1.533/1951, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 792724/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 09/03/2018; STJ, AgRg no REsp 1.303.004/RS, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJe 22/05/2012; STJ, AgRg no REsp 1.492.050/SP, Rel.
Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 01/07/2015.

Vistos.

Acordam
os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer dos embargos de declração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Dina Realtora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 10.02.2025 até 17.02.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nasicimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por

CKBV FLORESTAL LTDA
contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração anteriores
. Volta o embargante a alegar que a sentença merece reforma sob o fundamento que o prazo prescricional deveria ser contado somente a partir da inscrição do crédito tributário consubstanciado no AINF nº 092013510000436-0, inscrito em Dívida Ativa Tributária (CDA nº 2017570003723-0) na data de 2 de março de 2017.

As contrarrazões recursais foram apresentadas.

É relatório.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

No mérito, entendo que não assiste razão ao embargante. Vejamos.

Novamente o embargante pretende infirmar a conclusão adotada no julgamento anterior, a partir de raciocínio jurídico que lhe favorece.

Entretanto, é entendimento tranquilo do Superior Tribunal de Justiça que o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança em razão de algum vício material do lançamento se inicia após o decurso do prazo dado ao contribuinte para recorrer na esfera administrativa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO CONTRA A
INSCRIÇÃO
EM
DÍVIDA
ATIVA. CAUSA
DE
PEDIR VOLTADA A REDISCUTIR O
LANÇAMENTO
. DECADÊNCIA CONFIGURADA.

1.
A Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos EAg 1.085.151/RJ, posicionou-se no sentido de que o prazo decadencial do art. 18 da Lei 1.533/1951, nos casos em que a impetração do mandado de segurança se volta contra o ato de inscrição de dívida ativa para discutir a própria constituição (lançamento) do crédito tributário,
deve ter como dies a quo a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário em seu desfavor
,
e não a data da respectiva inscrição em dívida ativa
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.292.654/PR. Rel. Min. Sérgio Kukina. Primeira Turma. Dje. 13/10/2015.
2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 792724 / SP.
Primeira turma
. Ministro Benedito Gonçalves. DJe 09/03/2018)

Em primeira instância, o magistrado seguiu o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nos termos apontados nos precedentes supracitados, o que foi rigorosamente observado também em instância recursal ordinária.

Isso porque, conforme Num. 1874606, impetrante foi
intimada em 19/10/2016
acerca da decisão do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários que negou provimento a seu recurso voluntário. Assim, tinha a impetrante o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso em face do referido julgamento, o que não ocorreu, de modo que findo esse prazo, iniciou a contagem do lapso temporal de 120 (cento e vinte) dias para a impetração de Mandado de Segurança, nos termos do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

O prazo de decadência a contar do fim do prazo de 30 dias para interpor recurso decorre do fato de que a petição inicial deste processo impugna elementos materiais do lançamento, e não o ato de inscrição em dívida ativa.

Neste sentido, temos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, em relação a ocorrência de decadência da impetração de Mandado de Segurança
por ter se voltado contra elementos materiais do anterior ato de constituição do crédito fiscal
, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO EM TORNO DO ART. 18 DA LEI 1.533/51. NOVA
VALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. HIPÓTESE EM QUE É INCONTROVERSO QUE O MANDADO DE SEGURANÇA FOI AJUIZADO, EM 25/08/1995, PARA IMPUGNAR AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO, EM 1993, COM NOTIFICAÇÃO DA IMPETRANTE SOBRE AS DECISÕES QUE JULGARAM
IMPROCEDENTES AS DEFESAS APRESENTADAS E IMPUSERAM AS MULTAS FISCAIS,
EM 03/03/1995. INSCRIÇÃO DAS MULTAS, NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, EM 11/08/1995. IMPETRAÇÃO QUE POSSUI CARÁTER REPRESSIVO. INEXISTÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO, NO MANDAMUS, À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, QUANTO A SEUS ASPECTOS FORMAIS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Embora a Súmula 7 do STJ impeça o reexame de matéria fática, a referida Súmula não impede a intervenção desta Corte, quando há errônea valoração jurídica de fatos incontroversos nos autos. No caso, as premissas fáticas foram soberanamente delineadas nas instâncias ordinárias e são incontroversas, nos autos, circunstância que afasta a incidência da Súmula 7/STJ.
II. Em se tratando de mandado de segurança contra ato praticado em processo administrativo fiscal, não será cabível a impetração, após o prazo de 120 (cento e vinte dias), contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, assim como não será cabível a impetração contra o ato específico de inscrição em dívida ativa, se a causa de pedir e o pedido, apresentados na petição inicial, não forem diretamente relacionados a questões ligadas ao próprio ato de inscrição, mas se reportarem a elementos materiais do anterior ato de constituição do crédito fiscal ou a supostas falhas ou irregularidades formais, alegadamente ocorridas, no processo administrativo fiscal, enquanto este ainda tramitava em outro órgão, ou seja, antes de seu encaminhamento ao órgão jurídico competente para a inscrição em dívida ativa.
III. Com efeito,
a Primeira Seção do STJ
, ao julgar os EAg 1.085.151/RJ (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 18/05/2010) -
em que também se tratava, na origem, de mandado de segurança impetrado contra a inscrição em dívida ativa, mas com causa de pedir voltada a rediscutir o lançamento
-,
considerou configurada a decadência, sob o entendimento de que
a inscrição em dívida ativa não reabre o prazo decadencial para a impetração que tem por objetivo, apenas, discutir os elementos materiais que respaldaram o lançamento tributário correspondente
, ato esse cuja existência já era de conhecimento do contribuinte, há mais de 120 dias
.

IV.
De acordo com a orientação da Segunda Turma do STJ, a impugnação, em mandado de segurança, de ato de autoridade, relacionado à inscrição em dívida ativa,
deve ter por fundamento questões atinentes ao procedimento legal da inscrição
,
decaindo a parte impetrante do direito de questionar o auto de infração correspondente a tal inscrição, pela via mandamental, se ultrapassados cento e vinte dias da notificação para pagamento do valor objeto da autuação fiscal
. Precedentes do STJ: "
Embora a inicial refira-se à iminência da inscrição em dívida ativa como ato coator, a impetração impugna a própria constituição do crédito tributário por meio do Auto de Infração. Nesse sentido, o prazo de 120 dias para o mandamus é contado da notificação do lançamento, que não se interrompe ou suspende com a inscrição em dívida ativa
" (STJ, RMS 32.477/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2011). Em igual sentido: RMS 11.572/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJU de 07/11/2006; REsp 847.398/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe de 06/11/2008; REsp 439.455/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJU de 13/09/2004.
V. Também é firme o entendimento da Segunda Turma desta Corte, no sentido de que não é preventivo, mas repressivo, o mandamus que apresenta, como causa de pedir, fatos relacionados ao lançamento/auto de infração, e o pedido veiculado é de anulação do crédito constituído. Precedentes (AgRg no REsp 1.303.004/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 22/05/2012; AgRg no REsp 1.204.916/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 27/10/2010; AgRg nos EDcl no REsp 747.760/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe de 02/02/2010; REsp 1.082.004/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe de 18/12/2008).
VI. No caso, a impetrante defendeu a nulidade dos autos de infração e das decisões proferidas nos processos administrativos por eles gerados, bem como das inscrições na Dívida Ativa, mas o fez sob as duas linhas de argumentação a seguir sintetizadas: (i) os agentes de inspeção do trabalho e o Delegado Regional do Trabalho não seriam competentes para autuar, processar e julgar questões relativas a Acordo Coletivo de Trabalho; (ii) ainda que se admita a competência da autoridade impetrada (antes da emenda à petição inicial, foi apontado, como autoridade coatora, o Delegado Regional do Trabalho) para autuar, processar e julgar matéria relativa a negociações coletivas, tal autoridade estaria impedida de fazê-lo de forma diferente daquela já examinada e decidida, pelo Ministério do Trabalho, por meio da Secretaria de Fiscalização do Trabalho - SEFIT. Após discorrer sobre as duas linhas de defesa acima, a impetrante sustentou, ainda, que a sua conduta, ensejadora das autuações fiscais e da imposição das multas, não caracterizaria infração ao art. 59, caput e §§, da CLT, mas encontraria respaldo no art. 7º, XIII, da CF/88, e que não se poderia impedir, mediante imposição de penalidades, acordos coletivos cujas cláusulas assegurem vantagens e melhoria das condições de trabalho.
VII. É incontroverso, nos autos, que a impetrante teve ciência inequívoca, ainda em 1993, acerca da lavratura, pela Fiscalização do Trabalho, de dois autos de infração, os quais foram impugnados, primeiramente, na esfera administrativa, e depois, judicialmente, mediante este Mandado de Segurança.
VIII. Na sentença, ao extinguir o processo, com fundamento no art. 18 da Lei 1.533/51, a Juíza de 1º Grau adotou as seguintes razões de decidir: "A notificação da multa ocorreu em 03 de março de 1995. A impetração do presente mandado de segurança, em 25 de agosto de 1995, portanto, além do prazo de 120 dias determinado em lei".
IX. Na Apelação, a impetrante não apresentou qualquer controvérsia acerca das premissas fáticas adotadas na sentença, mas tão somente defendeu a tese de que o Mandado de Segurança, impetrado em 25/08/1995, teria caráter preventivo, e estaria a impugnar os atos de inscrição em dívida ativa, praticados em 11/08/1995.
X. O Tribunal de origem, soberano no exame de matéria fática, ao reformar a sentença, não infirmou as premissas fáticas nela consignadas, mas apenas procedeu a uma nova valoração jurídica dos fatos, para afastar a decadência e conceder o Mandado de Segurança.
No entanto, em assim decidindo (no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial seria a data da ciência do ato de inscrição dos débitos em dívida ativa), o Tribunal de origem acabou por violar o art. 18 da Lei 1.533/51, além do que divergiu da orientação jurisprudencial predominante no STJ.
XI. Diante dos limites objetivos da lide e dos termos em que foram apresentadas as causas de pedir e o pedido inicial, verifica-se a ocorrência da decadência do direito de requerer este Mandado de Segurança, no qual houve impugnação aos autos de infração e às decisões que impuseram as multas fiscais correspondentes, mas não houve qualquer impugnação aos atos de inscrição em dívida ativa, quanto a questões atinentes ao procedimento legal da inscrição.
XII. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1492050 / SP.
Segunda turma
. Relatora ministra Assussete Magalhães. DJe 01/07/2015)

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego provimento, mantendo a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

Advirto o embargante que a interposição sucessiva de embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão embargada representa afronta manifesta a jurisprudência mais que pacificada do Superior Tribunal de Justiça, pode caracterizar intuito protelatório e sujeitar o embargante à aplicação da multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa prevista no art. 1.026, § 2 (CPC/15), a ser elevada a até 10% do valor da causa, conforme § 3 do art. 1.026, do mesmo código
. Veja os precedentes: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022.

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa do presente processo no sistema e remessa ao Juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 17/02/2025